Tribunal: TJMT
Processo: 1025636-70.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025636-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), WILSON RUBENS DATSCH - CPF: 026.182.691-36 (AGRAVADO), WILSON RUBENS DATSCH 02618269136 - CNPJ: 22.319.991/0001-02 (AGRAVADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA –
RECURSO DESPROVIDO.

É possível a inversão do ônus da prova, mesmo em favor da pessoa jurídica, quando verificado que ela é hipossuficiente tecnicamente perante a Instituição Financeira, a qual detém todos os contratos celebrados entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1006694-35.2018.8.11.0040, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em síntese, a parte agravante requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, sob o fundamento de que inexistem os requisitos necessários para a concessão da inversão do ônus da prova.

Consigna que a relação existente entre as partes não tem cunho consumerista, uma vez que o crédito tomado pela pessoa jurídica foi utilizado como insumo para alavancar as atividades da empresa executada, na qual um dos agravados é sócio proprietário.

Diz que a oferta dos Embargos à Execução, por si só, demonstra que o agravado possui conhecimento dos documentos, sendo dele o ônus de apresentar de forma clara e individualizada as cláusulas contratuais que pretendem revisar, bem como as modalidades contratuais que supostamente não teve acesso.

No mérito, defende o provimento do recurso com a reforma em definitivo da decisão agravada, afastando-se a inversão do ônus da prova deferida na decisão.

Foi indeferida a liminar no Id. 70334459.

As informações foram prestadas no Id. 71761459.

Os agravados, embora intimados, optaram por não se manifestar nos autos, certidão de Id. 76094460.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento promovido contra a decisão que entendeu pelo deferimento da inversão do ônus da prova.

Infere-se dos autos que a parte agravante manejou ação de execução em face dos agravados, sustentando ter o direito ao recebimento de um crédito na monta de R$74.267,08 (setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos), oriundo das Cédulas de Crédito Bancárias nº B50632671 e B51532676.

Os agravados, por meio dos embargos à execução, questionam a legalidade das cláusulas contratuais.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Inconformada, a agravante requer a reforma da decisão. Consigna, para tanto, que a relação existente entre as partes não tem cunho consumerista, uma vez que o crédito foi adquirido e utilizado como insumo para alavancar as atividades da empresa executada, na qual um dos agravados é sócio proprietário.

Pois bem.

Acerca do Código de Defesa do Consumidor, nos termos já salientados na decisão agravada, é de se evidenciar a necessidade de sua aplicação no presente caso.

A atividade bancária é matéria que está no âmbito de incidência da legislação consumerista, conforme se observa das disposições dos artigos 2º, 3º e 52. O § 2º do artigo 3º é expresso em considerar sua aplicação na atividade de natureza bancária e de crédito, além da questão restar uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Embora se trate de pessoa jurídica, a operação de conta corrente e empréstimo bancário rotativo no presente caso caracterizam-se como relação de consumo, sendo acobertadas pelo CDC. De fato, a teoria finalista adotada pelo c. STJ é mitigada diante da vulnerabilidade da pessoa jurídica.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a inversão do ônus da prova, mesmo em favor da pessoa jurídica, quando verificado que ela é hipossuficiente tecnicamente perante a Instituição Financeira, que detém todos os contratos celebrados entre as partes.”
(TJMT. RAI: 10120243620188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2018).

Dessa forma, tendo em vista a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a equiparação das cooperativas de crédito a instituição financeira, é de rigor a inversão do ônus da prova.

A questão da inversão do ônus da prova é aplicável nos casos em que houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte, nos precisos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Diploma Legal em questão.

Por certo que a hipossuficiência decorre do fato dos agravados não serem dotados dos mesmos recursos da agravante, sendo incontroversa a posição de desigualdade em que se encontram os recorridos em relação à cooperativa de crédito equiparada a instituição financeira, pelo que se conclui ser muito mais fácil para a fornecedora, ora recorrente, suportar o ônus da prova.

Ademais, a hipossuficiência e vulnerabilidade dos agravados residem na ausência de meios técnicos e financeiros, já que a atividade desempenhada pela empresa não tem relação com a atividade bancária.

Outrossim, a questão encontra evidência no caso concreto, em que pode existir a necessidade da juntada de demais documentos para a realização de eventual prova pericial.

Logo, diante do desequilíbrio de forças, em que a pessoa jurídica figura como tecnicamente hipossuficiente, revela-se adequada a inversão do ônus da prova, nos termos do Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021